Tribunal: CARF
Processo: 36378.004044/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36378.004044/2006-71
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.350 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
apenas quanto à retroatividade benigna, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36378.004044/2006-71
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.762.190-5 - para cobrança das contribuições previdenciárias – cota empresa -
consubstanciadas na diferença de alíquota GIL/RAT, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas pela empresa ao empregado a seu serviço, a título de ABONO EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO, GRATIFICAÇÃO DE RETORNO DE FÉRIAS E ABONO
REGIME DE TRABALHO, conforme a atividade exercida pelo mesmo permita a concessão do
benefício da aposentadoria especial.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 118/144.
Impugnado o lançamento às fls. 693/719, a DRP em Belo Horizonte/MG julgou-o
procedente. (fls. 900/915).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial aos
recursos de fls. 922/945 e 1014/1025, por meio do acórdão 2301-002.777 - fls. 41/68 de 15/5/12.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 1169/1217, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para acolher a preliminar de preclusão e para reformar o acórdão
recorrido e restabelecer a decisão de primeira instância, de forma a manter o lançamento em sua
totalidade. Especialmente no ponto em que a decisão guerreada determinou a aplicação do art.
35, caput, da Lei no 8.212/91 (na atual redação conferida pela Lei no 11.941/2009), em
detrimento do art. 35-A, também da Lei n" 8.212/91, caso não acolhida a preliminar levantada,
seja dado provimento ao recurso, de forma a verificar, na execução do julgado, qual norma mais
benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei n"
8.212/91.
Cientificada do acórdão do Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresentou
Embargos de Declaração às fls. 1289/1289, alegando omissão no acórdão embargado, na medida
em que não teria se pronunciado acerca da incidência da exação sobre os valores pagos a título
de abonos pagos em acordos coletivos de trabalho e abonos de férias.
Na sequência, ainda apresentou contrarrazões ao especial da União, às fls.
1349/1368, oportunidade em que postulou a manutenção da decisão recorrida, naquilo que teria
sido objeto do recurso então contra arrazoado.
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

Em 26/3/13 - às fls. 1383/1389 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fossem rediscutidas as matérias “abono pago em função de negociação
coletiva de trabalho” e “retroatividade benigna – multa da 8.212/91”.
Conhecidos os embargos às fls. 1402/3, a turma os acolheu para assentar que
somente o abono expressamente desvinculado do salário não se sujeitaria à incidência da
contribuição, nos termos do artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7 da Lei 8.212/91 – fls. 1416/1421.
Em nova manifestação às fls. 1424/1425, a Fazenda Nacional reafirmou a
necessidade de que fosse apreciada, na análise de admissibilidade de seu recurso, a preliminar
por meio da qual suscitara a preclusão de matéria que não fora impugnada em momento
oportuno.
Com isso, em 19/12/17 - às fls. 1429/1438 - foi dado seguimento ao recurso da
Fazenda Nacional para que fosse também rediscutida a matéria “preclusão/decisão extra
petita”.
De seu lado, também irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso especial às
fls. 1486/1529, pleiteando, em preliminar, a revisão de ofício do acórdão recorrido (de
embargos), declarando-se a necessidade de ser levado a efeito novo julgamento em razão da
nulidade que vislumbrara. E, na sequência, pugnou pela anulação do acórdão de embargos,
retificando tão somente a parte dispositiva do de recurso voluntário. Prosseguiu requerendo a
aplicação do artigo 150, §4o do CTN para a contagem do prazo decadencial e o reconhecimento
da natureza não salarial dos abonos pagos pela empresa. Por fim, propugnou pela nulidade da
presente autuação pela não realização da verificação in loco necessária, segundo sustenta, à
comprovação da exposição dos trabalhadores aos agentes insalubres.
Em 10/5/18 - às fls. 2048/2062 foi dado parcial seguimento ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “regra para contagem do prazo decadencial”. Por
outro lado, não foi dado seguimento às matérias: “nulidade do acórdão de embargos por
enfrentar questão já decidida pelo colegiado embargado”, “incidência de contribuição sobre
abonos salariais” e “necessidade de verificação in loco e de prova pericial para a comprovação
ou não da exposição dos trabalhadores a riscos ambientais”.
Não satisfeito, o recorrente aviou o Agravo de fls. 2072/2084, que foi rejeitado
pela presidente da CSRF às fls. 2113/2122, oportunidade em que ainda tornou “sem efeito” a
parte do despacho de exame de admissibilidade da Fazenda Nacional de fls. 1383/1389, que deu
seguimento total ao recurso especial, para dar-lhe seguimento parcial, vedando o seguimento da
matéria "incidência de contribuição sobre abonos salariais”.
Intimada do recurso interposto pelo autuado em 29/3/19 (processo movimentado
em 27/2/19 – fl. 2129), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 28/2/19
(fls. 2146), às fls. 2130/2145, propugnando pela negativa de seu seguimento ou pela manutenção
da decisão recorrida no ponto objeto do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 15/9/13 (processo
movimentado em 15/8/13 (fls. 429) e apresentou seu recurso tempestivamente em 13/11/12,
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

consoante se denota de fls. 1168. Passo, a diante, à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Já o Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de embargos em 2/2/18, em uma
sexta feira, (fls. 1443) e apresentou seu recurso também tempestivamente em 19/2/18, em uma
segunda feira, consoante se denota de fls. 1444. Passo, assim sendo, à análise dos demais
requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, após algumas idas e vindas, os recursos tiveram seu seguimento
admitido para que fossem rediscutidas as matérias “preclusão/decisão extra petita” e
retroatividade benigna – multa da 8.212/91, por parte da Fazenda Nacional; e “regra para
contagem do prazo decadencial”, pela do contribuinte.
O acórdão vergastado – no caso o de recurso voluntário - foi assim ementado,
naquilo que foi devolvido à apreciação deste Colegiado:
Acórdão de recurso voluntário.
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103a da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
MULTA DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LEI MAIS BENÉFICA.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de
recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35,
da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acórdão de recurso voluntário.
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em analisar e decidir o
recurso, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Mauro José Silva e
Marcelo Oliveira, que votaram em anular as decisões de primeira instância, devido ao
disposto no II, Art. 59, do Decreto 70.235/1972; b) em manter a aplicação da multa, nos
termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pelo
afastamento da multa; c) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que
seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete
de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada; d) em
analisar e decidir o recurso, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros
Mauro José Silva e Bernadete de Oliveira Barros, que votaram em converter o
julgamento em diligência; II) Por voto de qualidade: a) em dar provimento parcial ao
recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra decadencial
expressa no I, Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a competência 11/1999,
anteriores a 12/1999, nos termos do voto do(a) Redator(a). Vencidos os Conselheiros
Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano Gonzáles Silvério e Damião Cordeiro de
Moraes, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, pela aplicação da regar
expressa no § 4o, Art. 150 do CTN; b) em negar provimento ao recurso, no mérito, nos
termos do voto da Redatora. Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes,
Damião Cordeiro de Moraes e Adriano Gonzáles Silvério, que votaram em dar
provimento ao recurso nesta questão; Redatores: Bernadete de Oliveira Barros e
Adriano Gonzáles Silvério. Declaração de voto: Mauro José Silva.
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

Do conhecimento. Recurso do Sujeito Passivo. Regra para contagem do prazo decadencial.
Quanto a esta matéria, insta observar que o colegiado a quo concluiu por aplicar a
sistemática preconizada no artigo 173, I do CTN, em detrimento daquela prevista no § 4o do
artigo 150, em razão dos seguintes fundamentos:
De fato, o STJ pacificou o entendimento de que nos casos de lançamento em que o
sujeito passivo antecipa parte do pagamento da contribuição, aplica-se o prazo previsto
no § 4o do art. 150 do CTN, ou seja, o prazo de cinco anos passa a contar da ocorrência
do fato gerador, uma vez que resta caracterizado o lançamento por homologação.
Contudo, no caso em tela, entendo que aplica-se a regra contida no art. 173, I, do CTN,
já que não houve recolhimento antecipado do adicional destinado ao
financiamento das aposentadorias especiais previstas nos arts. 57 e 58 da Lei
8.213/91, uma vez que a empresa autuada não reconheceu a exposição dos
segurados a seu serviço aos riscos ambientais do trabalho.
Dessa forma, considerando que a cientificação do sujeito passivo se deu em 18/03/2005,
constata-se que já se operara a decadência do direito de constituição dos créditos
lançados até a competência 11/1999, inclusive, uma vez que, para a 12/1999, o
lançamento poderia ter sido lançado em 01/2000, iniciando-se a contagem do prazo em
01/01/2001, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos temos do dispositivo legal citado acima.
É que, conforme assentado no voto vencido, verificou-se que teria havido
recolhimento parcial sobre os valores devidos em face da totalidade das folhas de salários da
empresa, vez que constaria no Relatório fiscal (ff. 46 a 72) que a fiscalização teria examinado a
Folha de Pagamento, os Comprovantes de pagamento, e as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social – GFIP.
De sua vez, nos paradigmas apresentados, acórdãos 2301-005.115 e 9202-
004.569, vazou-se o entendimento de que nos casos de salário indireto, o recolhimento de
qualquer montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra rubrica,
seria suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento antecipado, levando,
por consequência, a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o do CTN.
Nessa perspectiva, entendo demonstrada a divergência a ser dirimida por esta
Turma.
Do mérito. Recurso do Sujeito Passivo. Regra para contagem do prazo decadencial.
Em discussão, o período de 12/1999 a 02/2000 (parte do período lançado), já que
a ciência do lançamento dera-se em 18/3/05, conforme se denota de fl. 73.
Neste tema, a controvérsia cinge-se a qual recolhimento seria apto a demonstrar o
pagamento antecipado do tributo: aquele relativo à rubrica lançada ou qualquer um que se refira
ao tributo e fato gerador apurados na competência ?
Já me posicionei sobre o tema em algumas oportunidades, ocasião em que expus
meu entendimento no sentido de que o pagamento antecipado a que alude o artigo 150 do CTN é
aquele relacionado especificamente aos mesmos fatos geradores e fundamentos legais trazidos
no lançamento.
Contudo, alinhando-me ao entendimento majoritário do colegiado, passei a adotar
o seguinte posicionamento:
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

No caso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, a necessidade de
haver pagamento antecipado já está sedimentada não só no CARF, mas no próprio Judiciário,
conforme se observa no REsp 973.733/SC.
Note-se que a Súmula CARF no 99 estabelece que para fins de aplicação da regra
prevista no artigo 150, § 4o do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
Ou seja, se houve o pagamento antecipado daquela exação (cota empresa,
contribuição do empresa ou terceiros, conforme seja o caso), o lançamento de eventual diferença
estaria sujeito à regra especial. A contrario sensu, se o pagamento antecipado refere-se à exação
sob fundamento legal diverso, não haveria que se falar em lançamento por homologação, mas
sim do típico lançamento de ofício, cuja regra para o cômputo da decadência é regida pelo artigo
173 do códex tributário.
Já aqui, abro um parênteses para colacionar excerto do voto vencedor do acórdão
9202-008.406, do qual fui relator e vencido, para destacar o seguinte entendimento:
“De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção rural
(art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art. 25);
f) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de patrocínio (art. 22,
§ 6o);
g) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de mão-
de-obra (art. 33).
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie, ou
seja, contribuições que guardem identidade, relativamente à regra matriz de incidência
tributária.
Aqui não se estar a exigir o recolhimento de rubrica específica, pois o entendimento
pacificado neste Colegiado, expresso no Acórdão 9202-01.413 é de que
Nesse sentido, se eventualmente o sujeito passivo não recolhe o tributo em relação a
determinada rubrica que acredita não ter incidência da contribuição previdenciária, tal
fato não descaracteriza a antecipação de pagamento para o restante calculado e
recolhido indicado pela folha de pagamento do empregador. (Grifou-se)
De outra parte, no caso que ora se examina a autuação, tem-se que a NFLD referese a
lançamentos de folhas de pagamento, rescisões, férias, honorários de
diretores/conselheiros, recibos de pagamentos de salários, auditoria de contas médicas,
medicina do trabalho/ALCOA, pagamento de profissionais contratados, dentre outros.
Desse modo, para que reste comprovado o pagamento antecipado, faz-se necessária a
existência de informações a respeito de recolhimentos, ainda que parciais, de
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

contribuições incidentes sobre a folha salários, mesmo que relativamente a empregados
e contribuintes individuais diversos daqueles relacionados no lançamento.
Voltando ao caso dos autos, importa ressaltar que o lançamento em exame
comporta os levantamentos correspondentes aos adicionais de 4% ou 6%, conforme o período,
relacionado ao GIL/RAT, em função da aposentadoria especial aos 25 anos.
Registre-se que o fundamento legal para a cobrança desse adicional encontra-se
nos parágrafos 6o e 7o da Lei 8.213/91, com a redação dada pelo artigo 2o da Lei 9.732/98,
verbis:
"Art.57. .........................................................................
....................................................................................
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
Veja-se, com isso, que enquanto o fundamento legal do GIL/RAT encontra-se no
inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/911, a do seu adicional, nos §§ 6o e 7o do artigo 57 da Lei
8.213/91. Logo, tratar-se-iam de exigências fundadas, a princípio, em diferentes permissivos
legais.
Perceba-se que se por um lado, a contribuição a cargo da empresa nos percentuais
de 1% a 3% - prevista no inciso II do artigo 22 da 8.212/91 - destina-se ao financiamento i) dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e da ii) aposentadoria especial; por outro, é na 8.213/91 que se
encontra o fundamento para a sua majoração, é dizer, para a cobrança do adicional, a depender
do tempo exigido para concessão da aposentadoria especial ser de 15, 20 ou 25 anos de
contribuição.
Não obstante, penso, tal como externado pela Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira quando do julgamento do acórdão 9202.004-571, de 23/11/162, que o

1 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
2 Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

tratamento a ser dado a esses adicionais é o de “diferenças” em relação àquela exação já prevista
no inciso II do artigo 22 acima citado. Confira-se:
Ademais, não fosse a identificação que a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, como dos benefícios de aposentadoria
especial, são fundamentados sobre o mesmo fato gerador e fundamento legal, apenas
com a descrição de acréscimo previsto no regulamento quanto a gradação da alíquota
adicional, suficientes para o meu convencimento de que deve ser dado tratamento de
"diferenças", para efeitos de aplicação da decadência pelo art. 150, §4o do CTN....”
Malgrado o entendimento retro mencionado, o fato é que não se logrou localizar
nos autos a comprovação dos recolhimentos, sequer parciais, eventualmente efetuados pelo
contribuinte e relacionados ao GIL/RAT nas competência de 12/1999 a 02/2000, razão pela qual,
tenho por posicionamento pessoal deveria ser aplicado, in casu, as disposições do artigo 173, I
do CTN.
Todavia, esse colegiado tem posicionamento consolidado e por esmagadora
maioria, no sentido de que nos casos em que se lançam diferenças de valores declarados em
GFIP, relacionados a fatos geradores de mesma fundamentação legal, quando então se
presumiria o pagamento do valor declarado, a regra a ser aplicada é aquela preconizada no artigo
150 do CTN.
Nessa perspectiva, em prestígio à jurisprudência deste Colegiado, encaminho por
dar provimento ao recurso do sujeito passivo para declarar a decadência dos créditos tributários
de períodos anteriores à competência de 03/2000.
Do conhecimento. Recurso da União.
Retroatividade benigna – multa da 8.212/91
Neste tema, não vejo reparos quanto ao conhecimento, que foi acertadamente
considerado no despacho de fls.1383/3389, nos termos a seguir:
Assinala que, embora .diante de situações semelhantes, o acórdão recorrido entendeu
que deveria ser aplicada ao caso a retroatividade benigna, sob fundamento de que o art.
35, caput, da Lei, 8212/9.1 deveria ser observado e comparado com a atual redação
emprestada pela Lei n° 11.941/09. Afirma que, como na atual redação há remissão ao
art. 61 da Lei n° 9430/96, entendeu que o patamar da multa aplicada estaria limitado a
20%.
Pondera que o paradigma, por outro lado, entendeu que o art. 35 da Lei n° 8212/91
deveria agora ser observado à luz da norma introduzida pela Lei n° 11941/09, qual seja;
o art. 35-A que, por sua vez, faz remissão ao art. 44 da Lei 9430/96.
[...]

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Heitor de Souza Lima
Junior, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira – Relatora

Participaram do presente julgamento, os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente em Exercício),
Maria Helena Cotta Cardozo, Patricia da Silva, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes,
Heitor de Souza Lima Junior, Gerson Macedo Guerra e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

De fato, em situações semelhantes, os paradigmas aplicaram o art. 35-A, enquanto que a
decisão recorrida aplicou o disposto no art. 35, caput, ambos da Lei n° 8212/91.
Preclusão/decisão extra petita
Aqui não vejo da mesma forma.
Nesse ponto, sustentou a União que haveria divergência jurisprudencial no tocante
à apreciação de matéria não aduzida em recurso, notadamente daquela atinente à retroatividade
benigna da multa aplicada com fulcro no então vigente artigo 35, II da Lei 8.212/91.
Para tanto, apresentou os acórdãos paradigmas de no 1301-00214 e 9101-00540,
que versam, na parte que interessa ao caso e respectivamente, sobre qualificação de multa,
resumindo-se às seguintes teses: (i) por ser insustentável a qualificação da penalidade por
presunção de fraude, quando amparada em simples apuração de omissão de receitas (menciona
súmula no 14 do 1o Conselho de Contribuintes); e (ii) por não ter sido devidamente caracterizado
o dolo especifico da recorrente; e sobre a sobre a aplicação de multa isolada em razão do não
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Neste último paradigma assentou-se que “caberia ao sujeito passivo apresentar
questionamentos voltados à exigência da multa isolada. Não o fazendo oportunamente
caracterizou- se a preclusão, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/72.” E assim ainda
prosseguiu: “Saliente-se que nem mesmo no recurso voluntário a interessada apresentou razões
de defesa contra a multa de oficio isolada. Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional e restabelecer a exigência da multa isolada."
Note-se que há uma diferença substancial entre os casos que, ao meu ver,
impedem o conhecimento da matéria manejada no recurso. Explico:
Em ambos os paradigmas há uma circunstância fática que – por mais que seja
inerente ao próprio instituto - os fazem concluir pela preclusão, qual seja, não teria havido a
prévia abordagem da matéria na impugnação, ou mesmo no recurso voluntário, no caso do
paradigma da 1a Turma da CSRF. Ou seja, em situações que em assim podendo agir, os
recorrentes não o fizeram.
No caso em tela, o enfretamento de oficio pelo recorrido se deu ao julgar recursos
apresentados em 6/4/2006 e 30/10/20063. Logo, antes da edição da Medida Provisória 449, de
3/12/08, utilizada como fundamento legal para a decisão.
Perceba-se, com isso, que há a ausência de uma circunstância fundamental a
demonstrar a similitude fática entre os casos, qual seja, a possibilidade jurídica de o sujeito
passivo abordar tal matéria em seus recursos à época.
Nesse rumo, penso que o paradigma ideal para se demonstrar a divergência
jurisprudencial apta a ser dirimida por este Colegiado, seria aquele em que o colegiado, ainda
que frente à alteração legislativa posterior à data dos recursos, concluísse por não aplicá-la ao
caso por suposta inobservância aos artigos 14 e 16 do Decreto 70235/72.
Não bastasse, não houve o pré-questionamento da matéria no recorrido. Equivale
a dizer que não foram explicitados os fundamentos que teriam levado o colegiado a enfrentar
matéria não trazida em recurso. Registre-se, outrossim, que tampouco houve embargos por parte
da Fazenda Nacional no intuito de vê-la pré-questionada.

3 Recurso Administrativo de fls. 922/946, apresentado em 06/4/2006 (fls. 921) e Recurso Voluntário de fls.
1014/1025 – subscrito em de 30/10/2006.
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

Com efeito, encaminho por não conhecer do recurso, neste ponto.
Do mérito. Recurso da União.
Retroatividade benigna – multa da 8.212/91
Registre-se, inicialmente, que se trata de multa lavrada por descumprimento de
obrigação principal a teor do hoje já revogado artigo 35, I, II e III da Lei 8212/91, incidente
sobre a contribuição, cota empresa, não recolhida.
O colegiado a quo decidiu por aplicar, retroativamente, as disposições do artigo
35 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
Por sua vez, o recorrente pleiteou – ao final - que para fins de aferição quanto à
retroatividade benigna, deveria ser verificado, na execução do julgado, qual norma mais
benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei n"
8.212/91.
Há informações nos autos, inclusive por parte do sujeito passivo, de que também
teria havido o lançamento para cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória,
associada ao presente lançamento e controlada no processo 37172.000228/2006-31,
relativamente ao DEBCAD 35.762.187-5.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, quando da execução do julgado, a multa então aplicada à luz do
dispositivo hoje revogado deve ser somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo
32 da Lei 8.212/91 (CFL68), caso tenham sido ambas lançadas, e comparadas com a multa de
75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER parcialmente do recurso da
União, apenas em relação à retroatividade benigna da multa, para, na parte conhecida, DAR-
LHE provimento para determinar a aplicação da Súmula CARF no 119 e CONHECER do
recurso do Sujeito Passivo para DAR-LHE provimento para declarar a decadência dos créditos
tributários de períodos anteriores à competência de 03/2000.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 36378.004044/2006-71

Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital